Tribunal: TJDFT
Processo: 0704515-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704515-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Marcela Rodrigues Clemente Agravada: Cláudia de Oliveira Clemente D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcela Rodrigues Clemente contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos no 0004516-39.2015.8.07.0011. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 43439086), no prazo de 30 (quinze) dias, nos termos dos artigos 186 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator